Tribunal: TJDFT
Processo: 0700120-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE SAÍDA ESPECIAL DO REEDUCANDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A despeito da conclusão favorável do relatório avaliativo elaborado pela equipe técnica, o curto lapso temporal de análise se mostra insuficiente para a concessão da saída especial de fim de ano, especialmente diante da extensa folha de passagem do reeducando. A concessão de benefícios extramuros deve ser feito com cautela e de forma progressiva.
2. Recurso conhecido e desprovido.